Tribunal: TJBA
Processo: 0019817-48.1994.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0019817-48.1994.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros

Advogado(s)
:
LUCAS BRIZACK FILARDI, VICTOR FERREIRA PAES CARDOSO, ANA CLAUDIA FERRARI BULHOES, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PREJUDICADA. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL EM APENSO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. REEXAME OBRIGATÓRIO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária originada de sentença que extinguiu Ação Anulatória sem resolução do mérito, por perda de objeto, após o mesmo juízo acolher Exceção de Pré-Executividade nos autos da Execução Fiscal apensada. O juízo de origem desconstituiu os créditos tributários referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano cobrados pelo Município Recorrente contra Empresa Pública Estadual integrante da administração indireta, reconhecendo em seu favor a imunidade tributária recíproca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a empresa pública estadual, voltada à execução de políticas de desenvolvimento urbano e habitação, tem direito à proteção da imunidade tributária recíproca prevista na Constituição Federal, afastando a cobrança de imposto municipal sobre os imóveis vinculados às suas atividades institucionais.

III. Razões de decidir

3. O princípio da imunidade tributária recíproca visa proteger o pacto federativo, impedindo a tributação sobre o patrimônio, renda e serviços dos entes políticos.

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça estende o manto da imunidade tributária recíproca às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais, em regime de exclusividade e sem o escopo primário de lucratividade ou concorrência mercadológica.

5. A entidade estadual autuada atua na execução de políticas públicas essenciais ligadas à habitação, urbanização e mobilidade, tendo tido seu caráter eminentemente estatal reconhecido pela Corte Constitucional, que determinou a submissão de suas dívidas ao regime de precatórios. Sendo assim, afasta-se a cobrança de impostos municipais sobre seu patrimônio.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A empresa pública estadual prestadora de serviços públicos essenciais, atuando sem finalidade lucrativa e fora de regime concorrencial, é beneficiária da imunidade tributária recíproca em relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano incidente sobre os imóveis vinculados às suas finalidades institucionais."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária Cível
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como partes a
Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia
e o
Município do Salvador
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO à Remessa Necessária
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça